Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-82.2025.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000471-82.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIQUE BARAUNA BARBOSA - CPF: 066.078.201-40 (APELANTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (TESTEMUNHA), RIANDER GOMES FERREIRA - CPF: 001.313.092-77 (TESTEMUNHA), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado

III. Razões de decidir

1. As narrativas dos policiais, somadas às informações extraídas do celular apreendido com o apelante, demonstram seu envolvimento com integrantes do Comando Vermelho, sua mudança de cidade para fortalecer a facção, moradia com outro membro do grupo, função de confiança e participação em decisões internas da organização criminosa.

2. A constatação de que a agente possui ligação com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC nº 724.418/SC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Afigura-se inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando os elementos de convicção produzidos nos autos revelam envolvimento do apelante com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 724.418/SC, Rel. Des. Convocado Olindo Menezes, j. 10.06.2022; TJMT, AP nº 1002514-33.2024.8.11.0050, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 02.10.2025; TJMT, AP nº 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.09.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000471-82.2025.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): CAIQUE BARAUNA BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CAIQUE BARAUNA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe nº 1000471-82.2025.8.11.0020), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 316796910).

O apelante sustenta que preenche os requisitos do tráfico privilegiado
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 316796923).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 316796926).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, Lei 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PRETENSÃO DE REFORMA – DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE - RELATÓRIO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL APRESENTA PROVAS DE QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ÁUDIO QUE DEMONSTRA GRANDE INFLUÊNCIA DO RÉU DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ÁUDIO ENCAMINHADO EM GRUPO DE MENSAGENS DA ORGANIZAÇÃO POR PARTE DO RÉU - PALAVRA DOS POLICIAIS - INFORMAÇÕES RECEBIDAS DA UNIDADE POLICIAL DE PRIMAVERA DO LESTE – CONFIRMAÇÃO DE QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 8 – TJMT - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 239073187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08 de fevereiro de 2025, por volta de 20h00, na Rua Geronimo Afonso de Melo, nº 108, Bairro Vila Aeroporto, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado Caique Barauna Barbosa, consciente da ilicitude de sua conduta e com vontade livre, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas consistentes em Cocaína e Maconha, conforme laudo pericial nº 513.3.10.9005.2025.007019-A01 (ID 186584839), com a finalidade de tráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Caique Barauna Barbosa como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [...].
”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 316796864)

O Juízo singular afastou o tráfico privilegiado nos seguintes termos:

“[...] Da Inaplicabilidade do § 4º do Art. 33 da Lei 11.343/06 – Tráfico Privilegiado

Embora a defesa pleiteie o reconhecimento do tráfico privilegiado, a pretensão não se sustenta diante do conjunto robusto de provas constantes no Relatório Técnico nº 10/2025 – NI AIA. O documento revela, de forma clara e detalhada, a existência de uma célula estável e hierarquizada da facção Comando Vermelho, com atuação nos municípios de Primavera do Leste e Alto Araguaia. No centro dessa estrutura criminosa encontra-se Kaliton Gabriel, identificado como “disciplina” — figura responsável por fiscalizar, administrar pontos de venda, aplicar punições e manter a ordem interna da organização.

Caique Baraúna Barbosa, conhecido como “Lacoste” ou “Tropa do G”, aparece como comparsa direto de Kaliton, residindo com ele e participando das decisões mais relevantes da facção. Sua atuação não se restringe a atividades periféricas: ele é reconhecido como liderança da célula de Alto Araguaia, conforme apontado no próprio relatório, sendo enviado de Primavera do Leste com a missão de fortalecer e reorganizar o grupo.

As provas colhidas — entre elas, áudios extraídos de celulares, vídeos, imagens e registros de conversas — comprovam que Caique integrava de forma ativa e consciente a rotina criminosa da facção. Ele participa de decisões internas, impõe sanções, aplica a leitura ritual do estatuto do Comando Vermelho e atua na cobrança de mensalidades das "lojinhas", no controle financeiro por PIX e na resolução de conflitos, tudo dentro de uma estrutura que busca vantagens econômicas e domínio territorial. A suspeita de seu envolvimento em atos de intimidação, como incêndios criminosos, reforça seu comprometimento com os objetivos do grupo.

Dessa forma, fica afastada a figura do agente de menor potencial ofensivo exigida para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Ao contrário, as evidências demonstram que Caique não era mero partícipe, mas integrante influente, comprometido ideologicamente, estruturalmente inserido e funcionalmente relevante no esquema criminoso, o que inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado. [...]]

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CAIQUE BARAUNA BARBOSA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. [...]”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 316796910)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 27 - ID

316794418), Laudo Pericial nº 513.3.10.9005.2025.007019-A01 (fls. 36 - ID

316794422) e Relatório Técnico nº 10/2025 (fls. 285 - ID

316796863), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares João Felipe Queiroz de Melo (fls. 17 - ID

316794411) e Riander Gomes Ferreira (fls. 23 - ID

316794415). O apelante CAIQUE BARAUNA BARBOSA permaneceu em silêncio (fls. 80 - ID

316794429).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares João Felipe Queiroz de Melo e Riander Gomes Ferreira, bem como se procedeu ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 316796903).

Dito isso, vejamos.

O juiz da causa não aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado por entender que o apelante possui vínculo com facção criminosa [“Comando Vermelho”].

Verificam-se que os depoimentos dos policiais militares [João Felipe Queiroz de Melo e Riander Gomes Ferreira], em Juízo, são coerentes no sentido de que: 1) o apelante
“confessou que havia vindo da cidade de Primavera do Leste para realizar serviço de organização criminosa, com o objetivo de vender drogas”
; 2)
“tratava-se de indivíduo faccionado, de alta periculosidade”
, conhecido pelo apelido
“Lacoste”
; 3) o apelante
“exercia a função de disciplina na cidade de Primavera do Leste”
e teria se deslocado para Alto Araguaia para desempenhar funções dentro da estrutura da organização criminosa (Relatório de Mídias - ID 316796903).

Essas narrativas [dos referidos agentes] foram confirmadas pelo Relatório Técnico nº 10/2025 (fls. 285 – ID 316796863), subscrito pela investigadora de polícia [Naiara Vilela Martins] e pelo escrivão de polícia [Hélio Rubens Dias Campos], os quais consignaram, a partir da extração de dados do celular apreendido em poder do apelante, que: 1) o apelante [vulgo “Lacoste”] mantinha vínculo direto com Kaliton Gabriel Damaceno Cruz [vulgo “K2”], integrante do Comando Vermelho, ambos oriundos de Primavera do Leste e transferidos para Alto Araguaia a fim de exercer funções de liderança e promover a reorganização da facção local; 2) em mensagem de voz, o interlocutor “Meu número” agradeceu a “Lacoste” [apelante] e a “K2” por o terem livrado de um “salve”, punição aplicada a membros da facção [
“eu só tenho o que agradecer, o seu LACOSTE, os meninus aí, por defender minha vida”
]; 3) “K2” informou, em conversa com Wanessa Oliveira de Freitas Nobre, que residia com “Lacoste” [apelante] e outro indivíduo; 4) “K2” declarou estar no controle da facção, impôs regras e exerceu domínio sobre Primavera do Leste e Alto Araguaia; 5) áudio enviado por “Lacoste” [apelante] em grupo do Comando Vermelho, no qual se identificou como
“irmão Lacoste”
e leu o artigo segundo do estatuto da facção, exaltando seus
“cinco pilares – liberdade, respeito, luta, justiça e união”
(fls. 285 - ID 316796863).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“o documento revela, de forma clara e detalhada, a existência de uma célula estável e hierarquizada da facção Comando Vermelho, com atuação nos municípios de Primavera do Leste e Alto Araguaia”
, bem como os diálogos demonstram que o apelante,
“conhecido como ‘Lacoste’ ou ‘Tropa do G’, aparece como comparsa direto de Kaliton, residindo com ele e participando das decisões mais relevantes da facção”
e
“integrava de forma ativa e consciente a rotina criminosa da facção”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 316796910).

A constatação de que a agente possui ligação com facção criminosa, atuando em posição de confiança [armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, desembargador convocado – 10.6.2022).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é inaplicável ao réu vinculado a organização criminosa ou quando as circunstâncias evidenciam traficância estruturada”
(AP nº 1002514-33.2024.8.11.0050 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 2.10.2025)

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os
responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade
, a localização de meia barra de maconha, [...]gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP nº 0002492-94.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.9.2020)

Dessa forma, a apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pela qual
deve ser mantida a pena em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025